Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-60.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008104-60.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CATARINA HILL - CPF: 388.218.691-72 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), W. GONCALVES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 37.312.505/0001-00 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARACAO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1 VOGAL: Com a devida venia, manifesto-me para a nao incidencia da multa do art. 1021, 4, CPC. DECLARACAO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2 VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

POR AUSÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL SUPLEMENTAR

– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO –

ALEGAÇÃO DE VÍCIO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DE 90 DIAS – ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS O PRAZO DE GARANTIA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INCIAL –
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e
extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa por ausência da produção de prova oral suplementar, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil) a parte reclamada, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

4. Em regra a verificação da regularidade e condições do bem compete ao adquirente antes de comprá-lo ou trocá-lo, em razão do risco do negócio jurídico por envolver veículo usado. Nesse viés, vem, o N.U 1000602-08.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024.

5. Entretanto, em razão da liberdade contratual as partes acordaram que o veículo usado (objeto desta demanda) “
garantia legal de 90 (noventa)
dias ou 5,000 km rodados apenas motor e câmbio, peças internas do motor e câmbio contados da assinatura do presente CONTRATO. Referida garantia, não se aplica nas hipóteses de desgaste natural de peças e/ou componentes pelo uso
” (id. 220085698 em grau recursal).

6.

Cabe a parte agravante (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, julgou improcedente o pleito inicial
,
sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
5.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora trouxe orçamentos e notas fiscais do serviço realizado no veiculo objeto da lide, no entanto, a mesma deixou de comprovar que entrou em contato com o requerido dentro do prazo de garantia do veiculo à época para comunicar sobre o suposto defeito
.
”.

8. A parte agravante (parte reclamante) preliminarmente alega cerceamento de defesa por ausência da produção de prova oral suplementar, e, no mérito requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id.

233490186 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal
(
id. 239269678 em grau recursal).

9. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

10. Comungado desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, dentre os julgados, transcrevo:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
. COM MAIS DE 14 ANOS E
COM LARGA QUILOMETRAGEM DESGASTE NATURAL
.
VÍCIO OCULTO NÃO VERIFICADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
(TJ-PR - APL: 00634067320168160014 PR 0063406-73.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2018, grifos nossos) e
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
.
ALEGAÇÃO DE DEFEITOS OCULTOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA
. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. EXEGESE DO ART. 373, INC. I, DO CPC

(TJ-SP - AC: 10305225320188260554 SP 1030522-53.2018.8.26.0554, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 08/01/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2020, grifos nossos).

11. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO.
VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMUNICAÇÃO AO VENDEDOR
. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM MAIS DE 10 ANOS.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO VÍCIO PREEXISTENTE
. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1025452-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024, grifos nossos)

12
. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024